Tribunal: TJPA
Processo: 0000134-51.2012.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000134-51.2012.8.14.0063

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO LOPES MARTINS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que absolveu ANTONIO LOPES MARTINS da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial. O Parquet sustenta a legalidade da atuação policial com base em denúncia anônima e tentativa de fuga do acusado, pleiteando a reforma da sentença para condenação do apelado.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fuga do réu e a existência de denúncia anônima justificam o ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial; (ii) determinar se as provas obtidas nessa diligência são lícitas e aptas a embasar condenação por tráfico de drogas.

3.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente se legitima diante de fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

4.

A simples tentativa de fuga do acusado, desacompanhada de diligência prévia que comprove a verossimilhança da denúncia anônima, não constitui fundamento suficiente para afastar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5º, XI).

5.

Os depoimentos dos próprios policiais confirmam que o ingresso na residência ocorreu sem mandado, sem autorização do morador e sem elementos objetivos prévios que configurassem flagrante delito.

6.

Reconhecida a ilicitude da entrada, todas as provas dela decorrentes, inclusive a apreensão da droga, são igualmente ilícitas, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, o que inviabiliza a condenação penal.

7.

Ausente prova autônoma e independente da materialidade e da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga do acusado, desacompanhada de elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, não legitima o ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial.

2.

A denúncia anônima, desacompanhada de diligência preliminar, não configura fundada razão para violar a inviolabilidade do domicílio.

3.

Provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal são ilícitas e não podem fundamentar condenação penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a r. sentença que absolveu ANTONIO LOPES MARTINS da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença absolutória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou que a r. sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ilicitude da abordagem e revista pessoal realizadas pelos policiais militares, entendendo que a conduta dos agentes estaria respaldada pela fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima e da tentativa de fuga do apelado, o que autorizaria a entrada no imóvel e a apreensão da droga. Aduziu que a decisão violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desconsiderando os elementos fáticos probatórios constantes dos autos. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que a diligência policial violou a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, por ausência de mandado judicial ou de situação de flagrante delito devidamente justificada. Ressaltou, ainda, a ausência de prova segura da materialidade e autoria delitivas.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

No dia 23 de fevereiro de 2012, após denúncia anônima de que em uma casa de cor amarela, com pátio destelhado, situada no final da Rua de Caxias, havia pessoas embalando entorpecentes, policiais militares se dirigiram ao local. Lá, surpreenderam o acusado ANTONIO LOPES MARTINS tentando evadir-se pelos fundos do imóvel. Após adentrarem na residência, encontraram, dentro de uma bota, doze embrulhos plásticos contendo substância identificada como pasta base de cocaína, com peso líquido de 57,145g, conforme laudo toxicológico acostado aos autos.

O MM. Juízo de origem absolveu o réu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, ao entender que a prova obtida pela autoridade policial foi ilícita, uma vez que a entrada no domicílio do acusado deu-se sem mandado judicial e sem a devida comprovação de fundadas razões para o ingresso, em descompasso com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral.

DO MÉRITO

O Ministério Público sustenta, em sede recursal, que a fuga do acusado diante da aproximação da guarnição policial justificaria o ingresso forçado na residência, autorizando, assim, a busca domiciliar e a validade das provas dela decorrentes. Aduz que a atitude do réu configura fundada suspeita e que a sentença contrariou o bom senso e a experiência comum.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Em consonância, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616/RO
, fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso em apreço, a conduta do réu de evadir-se do local, por si só, não configura fundada razão a justificar o ingresso forçado em seu domicílio, tampouco consta nos autos qualquer elemento prévio e objetivo que demonstrasse que o imóvel estava sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas. A denúncia anônima, desacompanhada de diligência preliminar de verificação, não possui o condão de autorizar a medida extrema.

Ademais, os próprios policiais militares, em juízo, confirmaram que agiram exclusivamente com base em informações genéricas repassadas por populares, e que ingressaram na residência sem mandado judicial, tampouco autorização do morador. Nesse contexto, a atuação policial afrontou diretamente a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, o que contamina de nulidade todo o conjunto probatório derivado da busca ilegal — inclusive a apreensão da substância entorpecente.

A ilicitude da prova foi corretamente reconhecida pelo juízo a quo, que aplicou a
teoria dos frutos da árvore envenenada
, consagrada no ordenamento jurídico pátrio.

Não havendo nos autos prova autônoma e independente da materialidade e da autoria delitivas, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se incólume a sentença que absolveu ANTONIO LOPES MARTINS, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 31/10/2025